Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706081-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ROSANGELA DE SOUZA MELO DECISÃO Trata-se de reclamação apresentada pela recorrida (ID.14117951). A reclamante foi informada acerca da incompetência do presente Juízo para o processamento do presente expediente, sendo, inclusive, intimada a apresentar comprovante de interposição adequada do pleito (despacho de ID. 14148824). Devidamente intimada, a recorrida não se manifestou. É o brevíssimo relatório. É dever da parte peticionar perante os respectivos órgãos judiciários competentes. Contudo, no presente caso, a recorrida, apesar de devidamente informada, inclusive com a indicação do órgão competente, quedou-se inerte. Nesse passo, resulta completamente inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, dado que a competência da Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio TJDFT está expressamente prevista no regimento interno do Tribunal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal